Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705478-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Clara Comércio de Perfumes, Cosméticos e Serviços de Beleza Ltda Melo Medical Ltda Clara Pinheiro de Melo Roberto Pinheiro de Melo Embargada: Fujifilm do Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pelas sociedades empresárias Claras Comércio de Perfumes, Cosméticos e Serviços de Beleza Ltda e Melo Medical Ltda, bem como por Clara Pinheiro de Melo e Roberto Pinheiro de Melo, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes (Id. 71830678). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator